Tribunal: TJBA
Processo: 0562739-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562739-07.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PISCINART COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA e outros (2) Advogado(s): MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, TAIANA ARAUJO MARTINEZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação interposta por PISCINART COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA, JORGE LUIS FREITAS RORIZ e ROSELITA GONDIM RORIZ contra sentença da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador que julgou parcialmente procedente ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A, condenando os réus ao pagamento do valor da Cédula de Crédito Bancário nº 296.721.448 cujo valor original era R$ 610.437,87 (seiscentos e dez mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), descontando-se quantia já quitada de R$ 20.000,00. A sentença ainda impôs a condenação solidária dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal centra-se na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de prova pericial requerida nos embargos monitórios, sob o argumento de complexidade dos cálculos e necessidade de análise contratual detalhada. III. RAZÕES DE DECIDIR O Juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial, entendendo estar o feito suficientemente instruído e proferiu julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. As partes foram devidamente intimadas para manifestação acerca da decisão de julgamento antecipado e mantiveram-se inertes, caracterizando preclusão do direito de insurgência quanto à produção de prova. Jurisprudência consolidada do STJ e deste TJBA reconhece a preclusão do direito à prova quando a parte não se manifesta no momento oportuno, ainda que haja pedido anterior na peça inicial ou contestação. Inexistência de nulidade por cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada sobre o julgamento antecipado da lide, deixa de impugnar tempestivamente a decisão que indefere a produção de prova pericial. 2. A preclusão temporal inviabiliza a alegação posterior de cerceamento de defesa." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 10, 355, I, e 1.013. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2012878/MG; STJ, AgInt no AREsp 2048388/RS; TJBA, Apelação 80111576920208050080; TJBA, Apelação 80770380220218050001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0562739-07.2018.8.05.0001 em que figuram como recorrentes PISCINART COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA, JORGE LUIS FREITAS RORIZ e ROSELITA GONDIM RORIZ e recorrido o BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça